Tribunal: CARF
Processo: 10865.000605/2008-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.000605/2008-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.700 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
ANHANGUERA IND E COM DE PISOS E REV LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2006 a 31/12/2007
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal e os Anexos da NFLD oferecem as condições necessárias
para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa
ao lançamento.
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.
Uma vez constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições
previstas na legislação, a fiscalização lavrará notificação de débito, com
discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas e
dos períodos a que se referem.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.000605/2008-40
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000605/2008-40

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10865.000605/2008-40, em face do acórdão no 14-21.488, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), em sessão realizada
em 21 de novembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de crédito lançado pela fiscalização referente, de acordo com o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — REFISC, às contribuições sociais
retidas dos segurados empregados e contribuintes individuais a serviço da notificada,
arrecadadas por esta e não recolhidas, no montante de R$ 425.361,10 (quatrocentos e
vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e um reais e dez centavos), DEBCAD
37.105.671-3, consolidado em 29/02/2008 e levado à ciência do sujeito passivo em
05/03/2008.
Os valores lançados, ainda segundo o REFISC, foram verificados através da análise das
folhas-de-pagamento, recibos de férias, termos de rescisão do contrato de trabalho,
livro de registro de empregados e Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações
Previdência Social — GFIP, nas quais os valores retidos foram devidamente declarados.
O sujeito passivo foi regularmente cientificado e apresentou impugnação tempestiva, na
qual alega, em síntese, que:
- a administração pública deve atuar e proferir seus atos em absoluta consonância com a
legislação;
- a NFLD não é o meio competente para a efetivação da cobrança. 0 fiscal pode propor,
mas não impor (cita o artigo 142 e seguintes do CTN), vez que a notificação de
lançamento é meramente declaratória e não ato constitutivo;
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000605/2008-40

- a análise dos documentos juntados A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD não permite dimensionar o que está sendo cobrado, causando dificuldades no
exercício do direito de defesa da impugnante, tendo em vista a disparidade entre o IPC e
o Relatório Fiscal, sendo mencionadas inúmeras legislações genéricas, faltando
objetividade no apontamento de qual a infração ou contribuições supostamente não
recolhidas, o que fundamenta o pedido de explicação pormenorizada das supostas
infrações, com a reabertura do prazo para o pleno exercício de sua defesa;
- a investigação não atingiu a documentação da impugnante, ocorrendo a presunção
injuridica da omissão de contribuições. A presunção legal absoluta, ou seja, a "aferição
indireta", é repudiada pelo Judiciário;
- o ônus probatório é da fiscalização, não cabendo A impugnante adivinhar porque está
sendo autuada, caracterizando-se a nulidade de pleno direito;
- a conceituação de "atividade preponderante" e "risco leve, médio e grave" jamais
poderia dar-se através de decreto regulamentar, de modo que a cobrança do SAT com
base nessa legislação ofende o princípio da legalidade, a tipicidade e a segurança
jurídica e, conseqüentemente, a Constituição e o CTN;
- a SELIC não pode ser utilizada como taxa de juros moratórios. Os juros de mora
aplicados nos cálculos da autuação não podem suplantar 1% ao mês, sem capitalização;
- é confiscatória a multa abusiva de 60% inserida na Certidão de Divida Ativa, sendo
que do legislador, ao editar leis, exige-se peculiar cautela sendo que uma norma poderia
mostrar-se eficaz quando de sua edição, mas hoje pode se apresentar incompatível pela
sistemática vigente;
Ao final pugna pela anulação da NFLD ou, caso assim não se entenda, pela exclusão
das verbas indevidamente cobradas a título de juros e multa moratórios.
Junta os documentos de fls. 49/400.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela improcedência da impugnação apresentada,
mantendo a integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 425/446, bem
como juntou documentos às fls. 447/470, reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD.
Em relação ao respaldo legal ao procedimento realizado pela fiscalização, é
oportuno citar o artigo 37 da Lei n° 8.212/91, pelo qual, uma vez constatado o atraso total ou
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000605/2008-40

parcial no recolhimento de contribuições tratadas na mencionada Lei, a fiscalização lavrará
notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições
devidas e dos períodos a que se referem.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD, ao contrário do que
entende a contribuinte, constitui o meio competente para o lançamento das contribuições em
questão, sendo certo ainda que a lavratura da mesma não prejudica o direito de defesa do sujeito
passivo que Ode ser exercido, como de fato o foi, no prazo legal para a apresentação da defesa,
em momento subsequente à lavratura da NFLD.
Cerceamento de defesa.
Entende a recorrente que a fiscalização deveria ter fornecido a ela todos os
documentos que ensejaram o lançamento, e não somente cópia da NFLD e seus anexos, o que
resultou em flagrante cerceamento do direito de defesa. No entanto, não se verifica nos autos a
ocorrência de qualquer cerceamento do direito defesa do contribuinte, uma vez que agiu a
fiscalização no estrito cumprimento do artigo 37 da Lei n° 8.212/91.
Da análise dos autos, verifica-se que o Relatório Fiscal e anexos possibilitam a
compreensão da origem do lançamento do crédito, pois descrevem de forma clara e precisa os
fatos geradores das contribuições lançadas, o período a que se referem, as razões do
procedimento adotado, bem como os dispositivos legais e os documentos que o fundamentaram.
Cabe destacar que não há qualquer dispositivo legal que determine a
obrigatoriedade da fiscalização fornecer à contribuinte os documentos que ensejaram o
lançamento.
Assim sendo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo, vez que todos os documentos e relatórios integrantes do processo administrativo-fiscal
previdenciário foram devidamente emitidos e assinados, entregues e cientificados ao sujeito
passivo nos termos das normas vigentes.
Desse modo, tem-se que a lavratura da presente NFLD seguiu os elementos e
requisitos de formação válida, sendo observados os princípios da legalidade e da publicidade,
citados pela contribuinte, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Os levantamentos foram efetuados através do exame dos documentos elaborados e
valores declarados em GFIP pela própria contribuinte, o que lhe permite contradizer e defender-
se sem qualquer restrição, eis que, forçosamente, são de seu conhecimento os elementos
oferecidos para exame.
Logo, a contribuinte possui informações e subsídios suficientes para identificar os
valores cobrados, os seus fatos geradores, as bases de cálculo, os seus empregados e
contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e os fundamentos legais, a fim de produzir a
sua peça de defesa.
Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, portanto.
Ônus Probatório.
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000605/2008-40

Os elementos que integram a NFLD permitem a identificação dos valores
lançados, restando claro, pela análise do Relatório Fiscal tratar-se de contribuições devidas pelos
segurados empregados e contribuintes individuais, arrecadadas pela empresa mediante desconto
na remuneração dos mesmos, apuradas mediante o exame dos seguintes elementos elaborados
pela própria empresa: folhas-de-pagamento, recibos de férias, termos de rescisão do contrato de
trabalho, Livro de Registro de Empregados, Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações Previdência Social - GFIP e Guias da Previdência Social - GPS.
Portanto, ao contrário do que afirma a contribuinte, a fiscalização analisou a
documentação da empresa, pautando-se na mesma o lançamento fiscal. Assim, não se realizou a
aferição indireta da base de cálculo atacada pela contribuinte.
Conforme já mencionado, a contribuinte possui informações e subsídios
suficientes para identificar os valores cobrados, os seus fatos geradores, as bases de cálculo, os
seus empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços e os fundamentos legais,
a fim de produzir a sua peça de defesa, sendo seu ônus provar suas alegações.
O ônus da prova é exclusivo da contribuinte, a quem caberia comprovar suas
alegações, não sendo bastante alegações e indícios de prova. Alegar e não comprovar é o mesmo
que não alegar, principalmente quando o ônus da provar recai sobre aquele que alega.
Ocorre que não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pelo
contribuinte, com fundamento no artigo 373, I, do CPC e artigo 36 da Lei n° 9.784/99.
Estabelece a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36 que “Cabe ao interessado a prova dos fatos que
tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do
disposto no artigo 37 desta Lei”. No processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o
ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, da contribuinte ora
recorrente.
Alegações de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório da multa.
Não assiste razão a recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade das
contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, também descabe a apreciação da alegação de caráter confiscatório
da multa.
Juros de mora. Taxa SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.700 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.000605/2008-40

títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros
moratórios e inaplicação da taxa SELIC.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital